Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-59.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006465-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (EMBARGANTE), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (EMBARGANTE), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (EMBARGANTE), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (EMBARGANTE), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (EMBARGANTE), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (EMBARGANTE), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (EMBARGANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HÉLIO MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HÉLIO MARINHO (EMBARGANTE), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO/1989 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – AGRAVO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – VIABILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp nº 1.391.198-RS).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte suscitante teve meios para insurgir-se contra a situação dos autos, mas se manteve inerte, sendo que foi proferida anteriormente decisão monocrática dispondo acerca da competência do juízo.

Em se tratando de ação executiva individual com base em sentença prolatada em ação coletiva (ação civil pública), mostra-se necessária a prévia liquidação, sob pena de ausência de liquidez e extinção da ação, consoante o Tema 482 do STJ: “A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

Em atenção aos princípios da segurança jurídica, celeridade e instrumentalidade das formas, mostra-se viável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, sem que tal providência desrespeite dos termos do Tema n. 482 do STJ.

“(...)
É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”. (N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CEZÁRIO SAPIAGINSKY E OUTRO(S)

(ID. Num. 164169679), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o recurso de agravo, julgando extinto o Cumprimento de Sentença n.
0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867, proposto na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em desfavor de
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, cujo objeto é a sentença proferida no Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP (Referente à Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 – expurgos inflacionários – cadernetas de poupança decorrente do Plano Verão-89).

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão sobre ponto ou questão que deveria pronunciar-se o acórdão e para corrigir erro material.

Afirma que o recurso foi interposto fora do prazo legal; que “(...)
o agravante protocolou seu apelo na data de 05/04/2022, sendo que decisão recorrida foi proferida em 18/10/2021, a qual fora apresentada embargos de declaração, suspendendo, portanto, prazo para manejo de agravo de instrumento, o qual voltou a correr novamente após sentença de embargos em 02/12/2021. Ou seja Excelências, O AGRAVANTE MANEJA RECURSO CONTRA DECISÃO QUE LHE TENHA SUPOSTAMENTE SIDO CONTRÁRIA APÓS QUASE 5 (CINCO) MESES!!!. Sendo assim, como o recorrente ataca o mérito da decisão proferida sob id 71719787, deveria ter se insurgido em momento oportuno, devendo o presente agravo ser NÃO CONHECIDO, por ser manifestamente fora do prazo legal para sua interposição de 15 (quinze) dias”.

Defendem que ocorreu violação dos princípios da economia e celeridades processuais e ao princípio da segurança jurídica.

Diz que esse Tribunal em matérias similares julgadas, determinou apenas a conversão dos ritos, de cumprimento de sentença para liquidação e não a extinção do feito, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

Pedem que seja sanada a omissão e nem mesmo conhecido o agravo interposto, em razão de intempestividade.

No mérito, pede “(...)
a conversão do cumprimento de sentença para liquidação de sentença, em respeito aos princípios da INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, segurança jurídica, celeridade, economia processuais e ante sua possibilidade diante do AgInt no REsp 1486179/DF e AgInt no AREsp 991.977/MS. - Requer o prequestionamento da matéria, em virtude de divergência jurisprudencial entre diversos Tribunais”.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de por
CEZÁRIO SAPIAGINSKY E OUTRO(S)

(ID. Num. 164169679), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o recurso de agravo, julgando extinto o Cumprimento de Sentença n.
0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867, proposto na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em desfavor de
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, cujo objeto é a sentença proferida no Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP (Referente à Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 – expurgos inflacionários – cadernetas de poupança decorrente do Plano Verão-89).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO/1989 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – AGRAVO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp nº 1.391.198-RS).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte suscitante teve meios para insurgir-se contra a situação dos autos, mas se manteve inerte, sendo que foi proferida anteriormente decisão monocrática dispondo acerca da competência do juízo.

Em se tratando de ação executiva individual com base em sentença prolatada em ação coletiva (ação civil pública), mostra-se necessária a prévia liquidação, sob pena de ausência de liquidez e extinção da ação, consoante o Tema 482 do STJ: “A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura viável o acolhimento parcial do pedido.

É que, efetivamente, apesar da existência do Tema n. 482 do STJ: “
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”, de aplicação obrigatória, não há imposição de extinção da demanda, o que, certamente, acarretaria enormes prejuízos e afrontaria princípios de segurança jurídica, da celeridade e da instrumentalidade das formas, cabendo salientar que, ainda que se busque que o processo tenha duração razoável; neste caso, em específico, onde são discutidos expurgos inflacionários sempre houve intensa litigiosidade, com várias intervenções e determinações dos Tribunais Superiores, dentro de seu mister.

Feita essa ponderação, vê-se, como dito alhures que não se impõe a extinção, sendo viável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, sem que haja qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO -

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA -

LIMITES TERRITORIAIS DA SENTENÇA COLETIVA - EFICÁCIA ERGA OMNES - LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA - CONVERSÃO

EM LIQUIDAÇAO -

ÍNDICES -

EXCESSO DE EXECUÇÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – CITAÇÃO NA ACP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva.

Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública

proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja

filiado ao IDEC.

A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao poupador

propor

o cumprimento de sentença

individual em comarca diversa daquela em que foi proferida a decisão.

É devida a correção do crédito exequendo dos expurgos inflacionários em fase de cumprimento de sentença, conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.392.245/DF.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

Enquanto não fixado o quantum na liquidação de sentença, não há como incidir os consectários legais do cumprimento de sentença (multa de 10% e honorários) os quais devem ser afastados. Recurso parcialmente provido. (N.U 0050429-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 –

LEGITIMIDADE ATIVA –

EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )-

JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO

NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)–

INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) –

CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5,º LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).

Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (Tema 948 - REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC).

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685- repetitivo REsp 1361800-SP).

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”.

(N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 DO STF – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença, o que claramente não é o caso dos autos.

Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse.

Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.

Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.

O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento.” (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

(N.U 0002752-11.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTANÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Da análise de todo o processado, verifica-se que no caso em apreço, não há de se falar em nulidade da sentença, ante o descumprimento de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, em que pese a legitimidade ativa de não associado do IDEC para liquidação/execução de sentença coletiva seja a controvérsia travada no REsp de nº 1.438.263/SP, o que, inicialmente, atingiria estes autos, não se pode esquecer que o Sentenciante não adentrou nessa questão, sendo o feito extinto por incompetência absoluta do Juízo. Ou seja, a matéria referente à legitimidade ativa dos autores não alteraria a extinção do processo, tal como ela se deu.

2. A competência para o ajuizamento desta ação é determinada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, inicialmente competente o foro do domicílio do poupador; contudo, renunciando a esse direito, aplicam-se as regras gerais do Código de Processo Civil.

3. Assim, no caso, não há de se falar em incompetência absoluta, mas sim de incompetência relativa (territorial), que dependeria de arguição da parte contrária, por meio de exceção, a teor do que dispunha os artigos 112 e 307, ambos do CPC/73 (legislação vigente quando apresentada resposta pelo executado), o que não ocorreu.

4. Com efeito, tal matéria não foi objeto de irresignação pelo executado, não podendo a incompetência territorial ser declarada de ofício, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 33 do STJ e da Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal.

5. Desse modo, na hipótese, houve a prorrogação da competência do Juízo, não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, de maneira que, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Água Boa para julgar e processar o feito.

6. Em que pese o cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança reclame a prévia liquidação do decisum, tal circunstância não acarreta a extinção prematura da ação.

7. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 283, parágrafo único, do CPC/15 (vigente à época da prolação da sentença), e em observância ao Princípio da Economia Processual, é possível a conversão do feito em liquidação de sentença, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa.

(N.U 0001624-87.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)”.

No caso, reconheço o vício quanto a parte do acórdão, diante de respeitável jurisprudência firmada neste Tribunal quanto à possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos para o fim de revogar a decisão de extinção, DETERMINANDO que haja a conversão do Cumprimento de Sentença em liquidação de sentença, mantendo-se inalterados os demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023